Tribunal: TJSP
Processo: 1013369-64.2017.8.26.0320
Classe: Agravo Regimental Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE APELO DECIDIDO MONOCRATICAMENTE
1. Agravo interno interposto em face da r. decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado, por ser nítido caso de apelação, configurando assim erro grosseiro.
2. A interposição de recurso inominado contra sentença proferida em ação processada sob o rito ordinário configura hipótese manifesta de

Ementa:

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE APELO DECIDIDO MONOCRATICAMENTE
1. Agravo interno interposto em face da r. decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado, por ser nítido caso de apelação, configurando assim erro grosseiro.
2. A interposição de recurso inominado contra sentença proferida em ação processada sob o rito ordinário configura hipótese manifesta de inadmissibilidade recursal e erro grosseiro, impedindo inclusive a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Julgados desta Egrégia Corte de Justiça Paulista. Não-conhecimento do apelo. Agravo interno desprovido.